Tribunal: TJES
Processo: 5006321-51.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006321-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006321-51.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: CLARO S.A.
RECORRIDO
: LUCINEA MARIA DONA, FLAVIO FERREIRA GUIMARAES e TELEFONICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER LIGAÇÕES NA INTEGRALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...]

Narram os autores, em síntese, que a requerente Lucinea que é cliente da requerida Claro, quando aderiu a um plano NET COMBO FAMÍLIA e realizou para a ré Claro, a portabilidade de linhas telefônicas, entre elas a linha de nº (27) 99842-4272 que é utilizada por seu genro, o segundo requerente Flávio. Salienta que após o mês de setembro de 2021, a ré Claro presta serviço defeituoso, pois a linha de nº (27) 99842- 4272, apresenta falhas, interrupções e ao tentar receber ligações de terceiros, a ligação é redirecionada para o celular da pessoa de Wanderson do Rosário Oliveira, titular da linha 27 - 99702-1161, da operadora Vivo. Requerem, por conseguinte: (i) liminarmente, que as requeridas, restabeleçam os serviços prestados adequadamente no que concerne a linha telefônica contratada pelos requerentes, a saber, nº (27) 99842 4272, vinculando-a, novamente, ao contrato por ele pactuado, com a regular prestação do serviço aderido; (ii) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerente; (iii) a condenação da 1ª requerida na repetição do indébito em dobro dos valores pagos a título dos serviços prestados pela CLARO na linha nº (27) 99842 4272 desde quando os defeitos se iniciaram, ou seja no mês de Setembro de 2021, isto é no importe atual de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), como também aqueles que venham ser por ventura pagos no curso da ação; (iv) que as requeridas sejam compelidas a apresentarem solução ao problema exposto e repararem o defeito apresentado na linha telefônica de nº (27) 99842 4272 [...]
”.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, declarando a ilegitimidade passiva da ré, VIVO, bem como condenando a ré Claro S.A. a restabelecer o serviço de receber ligações provenientes da operadora Telefônica Brasil S.A., restituir o valor de R$ 10,00 (dez reais) até a regularização da linha e ainda indenizar a autora no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. A ré Claro S.A. interpôs recurso inominado para alterar o ato sentencial.

(3).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
Em relação ao dano material, não há qualquer questionamento, de maneira que o recurso inominado volta-se exclusivamente para o pleito de danos morais.
Apesar da alegação da ré (Claro S/A), ora recorrente, sobre a inocorrência de danos aptos para gerar indenização a título de danos morais, nota-se o oposto no caso em análise. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
:
“[...] No tocante aos danos morais, houve clara falha na prestação de serviços pela requerida CLARO, que vem impedindo que o requerente receba as ligações em sua integralidade, o que, a meu sentir, supera a barreira do mero aborrecimento, já que ninguém deseja possuir uma linha telefônica para não receber ligações, ou não receber de uma operadora específica. Assim, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, de proporcionalidade e também aos princípios norteadores do Juizado Especial Cível, inseridos no art. 6o da Lei 9.099 /95, arbitro o dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante. [...].”
Acerto do ato sentencial.

(5).

Por fim, em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)